Tribunal: STF
Processo: ARE 1397719
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “DESAPROPRIAÇÃO DIRETA — Área necessária à duplicação da rodovia Dom Gabriel Paulino — Encravamento da área remanescente — Indenização bem apurada pelo perito judicial nomeado, considerando a desvalorização sofrida pela área restante — Reexame necessário parcialmente provido — Recurso voluntário da expropriante parcialmente provida — Recurso voluntário dos expropriados não provida.



    JUROS MORATÓRIOS - Desapropriação direta — Taxa de 6% ao ano — Termo inicial fixado nos termos do artigo 15-B, do Decreto Lei 3.365/41, com a redação dada pela Medida Provisória 1.997-34, a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte aquele em que o pagamento deveria ter sido feito Observação que constará no V. Acórdão.



    JUROS COMPENSATÓRIOS - Desapropriação direta — Taxa de 12% ao ano — Termo inicial na data da imissão de posse - Observação que constará no V. Acórdão.



    JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS - Desapropriação direta — Cumulação legítima a partir do trânsito em Julgado da sentença — Inteligência das Súmulas 12 e 102 do Eg. Superior Tribunal de Justiça — Observação que constará no V. Acórdão.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Desapropriação direta — Arbitramento em 5% sobre a diferença entre a oferta inicial e a condenação final — Critério mediano compatível com o artigo 27, §1º, do Decreto Lei 3.365/1941." (pág. 2 do documento eletrônico 44).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 5°, XXIV; e 100 da Constituição Federal.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia dos autos:



    “[...]



    Pelo Decreto expropriatório nº 46.989/2002, o Executivo Paulista declarou de utilidade pública a área de 10.110,04 m², situada na Rodovia Marechal Rondon SP-300, altura do KM 82+982m, localizada no Município de Cabreúva, necessária à duplicação da Rodovia Dom Gabriel Couto. Pautou-se o perito oficial pelo método comparativo de dados de mercado (NBR-14.653), além de avaliação in loco. Com isso, apurou-se o valor unitário R$ 49,91/m², alcançando-se a quantia de R$ 504.592,00, àqual se somou a desvalorização da área remanescente, no total de R$579.500,00 e a construção existente no local (R$ 26.046,00).



    Como de hábito, divergiram os assistentes técnicos de parte expropriante, proposta de deflação do preço do terreno e benfeitorias para R$ 282.474,52 (fls 300/322). 



    Esclarecimentos adicionais do perito judicial (fls 392/406)permitem concluir que o valor da indenização foi bem arbitrado. Mesmo que haja acesso indireto à Rodovia Estadual, por meio de propriedade dos próprios expropriados (empresa Technes Agrícola Ltda), não se pode desconsiderar que qualquer transação que envolva o imóvel encravado será considerado como critério de desvalorização, sendo fato que o acesso direto deixou de existir com as obras da expropriante, não sendo possível adentrar com veículos pela frente do terreno (fls 397).



    Justamente por conta deste encravamento, que ainda permite acesso indireto, considero razoável, o fator de desvalorização estabelecido pelo expert nomeado, à razão de 15% do imóvel, considerando a acessibilidade da área remanescente sob o índice de 0,85.



    Fixa-se assim o preço final de R$ 1.110.138,00 (um milhão,cento e dez mil, cento e trinta e oito reais) como base indenizatória.



    Resolvida a indenização principal, passo aos temas dos jurosmoratórios, juros compensatórios e honorários advocatícios.



    Não foi fixado pelo magistrado sentenciante o montante devido a titulo de juros moratórios.



    3- Sobre os juros moratórios, conquanto esboçado debate jurisprudencial sobre o dies a quo, sobretudo após o advento da Medida Provisória 2.183-56, assumo precedente do Eg. Superior Tribunal de Justiça,relatado pelo douto Ministro Teori Albino Zavascki, no sentido de que a determinação trazida pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, ao introduzir no Decreto-Lei 3.365/41 o art. 15-B, para que o termo inicial dos juros moratórios seja '1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido feito', é regra que se coaduna com a orientação mais ampla do Supremo, segundo a qual não há caracterização de mora do ente público, a justificar a incidência dos correspondentes juros, sempre que o pagamento se faça na forma e no prazo constitucionalmente estabelecidos arts. 33 do ADCT e 100 da CF (REsp nº 704.928/RJ,1ª Turma, j. 19/04/2005). E à razão de 6% ao ano.



    4- É pacífico na jurisprudência o parâmetro para fixação dos juros compensatórios em 12% ao ano. Ainda vige a Súmula 618 do E. Supremo Tribunal Federal: Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% ao ano. Juros computados desde a imissão provisória (RTJ 135/1.136, 68/74, 73/862, 77/578; RDA 69/216, 118/232 e100/122). Contudo, necessário atentar também ao disposto na Súmula408 do Eg. Superior Tribunal de Justiça: nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória nº 1.577, de11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula nº 618 do Supremo TribunalFederal. 



    Harmonizando os dois enunciados, o STJ já pacificou-se no sentido de que, no pertinente à alíquota, os juros compensatórios, como regra, devem ser fixados em 12% (doze por cento) ao ano, a partir da i-missão na posse, nos termos da Súmula 618/STF. No entanto, nos casos emque a imissão ocorreu após o advento da MP 1.577/1997, a alíquota apli-cável é de 6% (seis por cento) ao ano até a publicação da liminar conce-dida na ADIN 2.332/DF (13.9.2001). A partir daí, os juros compensatóriossão calculados em 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula618/STF (EDcl no AgRg no REsp 1.132.522/SC, relator Ministro MauroCampbell Marques, j. 18/11/2010).



    No caso em tela, a imissão ocorreu em 30/08/2005, posterior mente, portanto, ao advento da MP nº 1.577, de 11/06/1997. Assim, incidirão juros compensatórios à razão de 6% ao ano até 13/09/2001. A partir desta data, fluem juros compensatórios em 12 % ao ano. Juros, porém que são devidos sobre a diferença R$ 869.559,49 (oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos).



    5- Cumular-se-ão os juros moratórios aos compensatórios nos termos da Súmula 102, do Eg. Superior Tribunal de Justiça: A incidência dos juros moratórios aos compensatórios não constitui anatocismo vedado em lei.



    6- Por último a verba honorária. 



    Assunto decidido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento definitivo do mérito do REsp nº 1.114.407/SP, sob relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques (1ª Seção, j. 09/12/2009), no sentido de que o valor dos honorários advocatícios em ação expropriatória deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41qual seja, entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto pelo poder expropriante e a indenização arbitrada em Juízo. Considerando mais, que esta ação foi ajuizada já no curso de vigência da Medida Provisória2.183/2001, saem reafirmados os parâmetros econômicos do atual artigo27, § 1º, c/c o inciso II do § 3º, do Decreto Lei 3.365/1941.



    No caso dos autos, considerados os parâmetros do artigo 27, §1º, c/c o inciso II do § 3º, do Decreto Lei 3.365/1941, e ainda o artigo 20,parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Civil, muito especialmente a simplicidade ordinária do assunto litigado, há que imperar a modicidade da taxa de 5% como razoável à remuneração dos advogados do expropriado.” (págs.4-7 do doc. eletrônico 44). 



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMEMENTAR. CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INCLUSÃO INCIDENTAL DE JUROS DE MORA EM PRECATÓRIO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO ABRANGÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.346.091-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 33 DO ADCT. REEXAME DOS CÁLCULOS JUDICIAIS APÓS FASE EXECUTIVA CONCLUÍDA. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.183.474-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento aos recursos extraordinários (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator